Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728120-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de que fossem enviados ofícios às Fintechs. O agravante esclarece que as Fintechs são, por definição, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como “empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”. Alega que essas instituições, por serem bancos exclusivamente digitais, oferecem muitas facilidades aos clientes, mas realizadas de maneira célere e facilitada, estritamente por via online. Argumenta que por serem tratadas como bancos digitais, as Fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme dispõe a Resolução n. 4.656/2018, do Banco Central do Brasil. Entretanto, embora sejam instituições financeiras devidamente regularizadas e responsáveis por manuseio de ativos financeiros, nem todas as Fintechs são englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros. Assegura que a pesquisa inerente ao BacenJud não inclui todas as Fintechs, o que justificou o pedido que veio a ser refutado pela decisão agravada. Sustenta que para a obtenção de informações acerca da existência de cadastro e/ou de eventual saldo dos devedores junto às Fintechs faz-se necessária a expedição de ofícios específicos, visto que essas informações são mantidas sob sigilo. Considera que até que o instituto do BacenJud contemple os novos modelos de transformação digital é necessária a tomada de outras medidas para que sejam realizadas as buscas, como a expedição de ofícios às referidas instituições, para que seja constatada a existência de cadastro dos devedores junto a elas e a existência de eventual saldo que possa ser revertido para a satisfação do crédito objeto da demanda. Ressalta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Assim, a expedição de ofícios às Fintechs tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, é meio lícito e possível à disposição do credor. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18419297). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. As Fintechs, cujo nome deriva da junção das palavras em inglês financial (financeiro) e technology (tecnologia), são empresas que trabalham na inovação e na otimização de serviços do sistema financeiro. Essas instituições podem oferecer serviços e produtos diversificados, como pagamentos, créditos ou empréstimos, câmbio, dentre outros. O agravante pede que sejam enviados ofícios às Fintechs com a finalidade de localizar valores da parte agravada. Entretanto, embora várias pesquisas tenham sido efetuadas no curso do processo, não restou demonstrado o esgotamento de todas as diligências a serem envidadas pelo agravante. Registre-se que a existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. Na hipótese dos autos, o agravante não comprovou que a expedição de ofícios às Fintechs é indispensável à satisfação de seu crédito, principalmente porque cabe ao agravante localizar bens penhoráveis dos executados, sem transferir ao Poder Judiciário o referido ônus. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10